Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003239-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 17.093.144/0001-32 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGROPECUARIA PARAGUA LTDA - CNPJ: 59.496.893/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - CPF: 009.705.284-18 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS – PEDIDO DE
DESTAQUE E
SUSTENTAÇÃO ORAL –
NÃO CABIMENTO
– ROL TAXATIVO DO ART. 937 DO CPC –

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO
PER
RELATIONEM
– ADMISSIBILIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO PELO TÍTULO EXECUTIVO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TJLP COMO CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – NATUREZA DE ENCARGO REMUNERATÓRIO NO TÍTULO EXEQUENDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO E À COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – HIGIDEZ DO LAUDO PERICIAL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O
agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória em fase de liquidação de sentença não admite sustentação oral, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 937 do CPC.

O julgamento do mérito do
agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno
manejado contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, restando este prejudicado.

É legítima a utilização da fundamentação
per
relationem
, técnica em que o magistrado adota como razões de decidir as conclusões de pareceres técnicos ou laudos periciais que enfrentaram exaustivamente as teses das partes, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

Transitada em julgado a decisão que limitou os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, a aplicação da TJLP como índice de correção monetária autônomo violaria a coisa julgada, uma vez que a referida taxa foi pactuada como componente dos juros e sua incidência adicional elevaria o encargo final acima do teto fixado no título executivo.

Deve ser prestigiado o laudo do perito judicial que atua com imparcialidade e técnica, observando estritamente os parâmetros do título executivo judicial, mormente quando a parte insurgente não apresenta prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade da perícia oficial.

Agravo de
i
nstrumento conhecido e desprovido.
Decisão mantida.
Agravo
i
nterno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1003239-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
A
:

BLACKPARTNERS
MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Ricardo Garcia Maziero
, da 2ª Vara de Comodoro/MT, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0000443-49.2008.8.11.0046, ajuizada por
BLACKPARTNERS
MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, sucessora da
AGROPECUÁRIA
PARAGUÁ
LTDA
., que homologou o laudo pericial judicial (Id. 115644612) no valor de R$3.404.834,33 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), atualizado até abril de 2023, e determinou a intimação do executado para pagamento do débito no prazo de 15
(quinze)
dias.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a prevenção do Des. José Zuquim Nogueira para o julgamento.

Narra que a ação revisional de contrato bancário foi ajuizada pela Agropecuária
Paraguá
Ltda. em face do Banco Bradesco S/A, questionando Cédula Rural Hipotecária. A sentença julgou improcedente a ação. Em sede de apelação, o recurso foi parcialmente
provido exclusivamente para determinar que os juros remuneratórios fossem fixados em patamar não superior a 12% ao ano, restituindo-se o valor pago a maior, de forma simples.

Na fase de liquidação de sentença, o perito judicial apresentou laudo apontando como devido o valor de R$3.404.834,33 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). O banco impugnou o laudo, sustentando que nada é devido, pois a taxa de juros não superou 12% a.a. e que a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP foi aplicada como indexadora de correção monetária. O perito manteve suas conclusões, afirmando que o acórdão não determinou expressamente a aplicação da TJLP. O juízo a quo homologou o laudo pericial sem enfrentar os argumentos do banco.

No mérito, alega a nulidade da decisão agravada por ser uma homologação acrítica do laudo pericial, sem enfrentar as impugnações apresentadas pelo banco, violando os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o laudo pericial ultrapassou os limites do título executivo judicial, o qual se limitou a determinar a fixação dos juros remuneratórios em patamar não superior a 12% ao ano, sem nada dispor sobre TJLP como índice de correção monetária.

Defende a legalidade da aplicação da TJLP, conforme a Súmula 288 do STJ, especialmente por se tratar de contrato com recursos do BNDES.

Aponta, ainda, que o perito incorreu em equívoco ao alterar os encargos do período de inadimplência, que não foram objeto de modificação pelo acórdão liquidando.

Com base nesses argumentos, afirma que seus próprios cálculos demonstram a inexistência de valor a ser restituído à agravada.

Diante do exposto
, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão ou,
subsidiariamente, para que seja determinado o refazimento da perícia, observando-se a aplicação da TJLP e a manutenção dos encargos de inadimplência, a fim de se reconhecer que nada é devido pelo agravante (Id. 342871889).

Preparo devidamente recolhido (Id. 343258445).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
31
/
01
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

343473368
.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de
agravo interno
, onde o
banco
agravante sustenta, primordialmente, a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem homologou o laudo pericial de forma acrítica, sem enfrentar as impugnações técnicas apresentadas, o que violaria o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e impediria a revisão pelo tribunal sob pena de supressão de instância.

No que se refere ao conteúdo do laudo homologado, o banco defende que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) possui natureza jurídica de indexador de correção monetária e não de juros remuneratórios, motivo pelo qual sua aplicação para recompor o valor da moeda não encontra óbice no título executivo judicial, estando em conformidade com a Súmula 288 do STJ.

Adicionalmente, aponta equívocos no cálculo do perito judicial relativos à inclusão de uma multa de 10% que jamais teria sido cobrada ou paga pelo banco, argumentando que a determinação de restituição de tais valores configuraria enriquecimento ilícito da parte agravada.

Por fim, a instituição financeira reforça a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, destacando que a expressividade do valor homologado, superior a R$3,4 milhões, associada ao pedido de levantamento imediato da quantia depositada
em garantia, gera um risco patrimonial grave caso os valores sejam liberados antes do julgamento definitivo do recurso.

Diante dessas razões, o agravante requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento
(
I
d.
349377895
)
.

Nas contrarrazões do agravo interno, a
parte
agravada
sustenta a validade da decisão homologatória de primeiro grau, argumentando que a fundamentação
per
relationem
, na qual o magistrado adota as conclusões do laudo pericial como razões de decidir, é técnica amplamente aceita pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.306) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 339), não havendo que se falar em nulidade ou omissão.

No mérito, a agravada afirma que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), especificamente nos contratos lastreados com recursos do BNDES/FINAME, integra a própria estrutura dos juros remuneratórios como custo financeiro da operação, não possuindo natureza de índice autônomo de correção monetária.

Ressalta que o perito judicial confirmou tal natureza após análise técnica das cláusulas contratuais e que a pretensão do banco de reinserir a TJLP como indexador de atualização monetária violaria o princípio da fidelidade ao título executivo e a coisa julgada, uma vez que o acórdão liquidando limitou os juros a 12% ao ano sem prever a incidência de correção autônoma por tal taxa.

Além disso, argumenta que a Súmula 288 do STJ pressupõe pactuação expressa da TJLP como fator de atualização, o que não ocorreu no caso concreto.

Defende ainda a prevalência do laudo do perito oficial, em razão de sua imparcialidade e equidistância das partes, sobre o parecer unilateral do assistente técnico do banco.

Quanto à suposta inclusão indevida de multa de 10%
(dez por cento)
, aduz tratar-se de questão afeta ao mérito do agravo principal e que eventual erro pontual não justificaria a suspensão integral da execução.

Por fim, afasta a existência de perigo de dano irreparável, destacando que o juízo de origem já indeferiu o levantamento dos valores até o desfecho do recurso e que a agravada é uma instituição sólida, regulada pela CVM, o que garante a reversibilidade de eventual pagamento.

Diante do exposto, requer o desprovimento do agravo interno.

Na contraminuta do agravo
de instrumento
,
a
recorrida
defende a manutenção da decisão que homologou o débito de R$3.404.834,33
(três milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)
, argumentando que o recurso do Banco Bradesco é uma tentativa infundada de reverter a liquidação de sentença.

Inicialmente, a agravada refuta a tese de nulidade por falta de fundamentação, sustentando que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo plenamente válida a adoção das conclusões do laudo pericial como razão de decidir, uma vez que a prova técnica goza de presunção de veracidade e o banco não apresentou elementos capazes de infirmá-la.

No mérito, a peça foca na impossibilidade de utilizar a TJLP como índice de correção monetária, esclarecendo que, no contrato em questão, referida taxa foi pactuada com natureza de juros remuneratórios e não como indexador de atualização.

Pontua que o título executivo judicial limitou os juros a 12% ao ano e que qualquer tentativa de reinserir a TJLP sob o rótulo de correção monetária configuraria uma inovação vedada na
fase de liquidação, violando a coisa julgada e resultando em
bis in idem
, já que a taxa já contempla a remuneração do capital.

Por fim, destaca que a Súmula 288 do STJ não possui aplicação automática e que, diante da ausência de previsão contratual ou autorização judicial específica para seu uso como indexador de correção, deve prevalecer o cálculo do perito judicial que utilizou índices oficiais, requerendo, assim, o desprovimento do recurso
(
I
d.
350711379
)
.

Pedido de destaque formalizado pela parte agravada por meio da manifestação Id.
361273378
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
no que concerne ao pedido de destaque para fins de sustentação oral formulado pela parte agravada (Id. 361273378),
indefiro
o pleito
por ser incabível
.

Verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento volta-se contra decisão interlocutória proferida em sede de liquidação de sentença que homologou cálculos periciais, hipótese esta que não se amolda ao rol taxativo previsto no artigo 937 do Código de Processo Civil
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão interlocutória que homologou o laudo pericial judicial em sede de liquidação de sentença, fixando o débito objeto da lide em observância aos limites impostos pelo título executivo judicial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do autor prospera parcialmente, de fato, compulsando os autos verifico que a decisão proferida de fato possui erro material.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que houve um equívoco na referência ao número de identificação do documento homologado
. A decisão embargada mencionou o ID. 121037295, que corresponde ao parecer técnico apresentado pelo Banco Bradesco S.A., quando na verdade deveria ter feito referência ao laudo pericial apresentado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA juntado aos autos em ID. 115644612, que apurou o valor de R$ 3.404.834,33 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro
reais e trinta e três centavos) em favor da parte exequente.

Equívoco material gerou a contradição apontada pelo embargante, pois o parecer técnico do banco juntado aos autos em ID. 121037295 concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à parte autora, enquanto a parte dispositiva da decisão determinou a intimação do executado para pagamento do débito.

Importante destacar que o perito judicial, após ser intimado para prestar esclarecimentos sobre as impugnações apresentadas pelo banco em ID. 183951388, manteve sua conclusão quanto ao valor apurado, esclarecendo que a decisão judicial limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano sem determinação expressa de que a TJLP deveria ser aplicada adicionalmente como correção monetária, e que os encargos moratórios foram aplicados de acordo com a previsão contratual.

Assim, considerando os esclarecimentos prestados pelo perito e a análise técnica realizada, o valor a ser homologado é aquele apurado no laudo pericial juntado aos autos em ID. 115644612, e não o valor indicado no parecer técnico apresentado pelo banco.

Pelo exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a contradição apontada
, retificando a decisão embargada
para constar que o cálculo homologado é o apresentado pelo perito judicial em ID. 115644612, que apurou o valor de R$ 3.404.834,33 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três
centavos), atualizado até abril de 2023
, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Supro a contradição constatada.

No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada, no que não for contraditório ao aqui decidido.

No mais, intime-se o executado para o pagamento do valor do débito homologado no prazo de 15 dias, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento
.
”

Preambularmente, cumpre declarar a perda de objeto do
agravo interno
interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Isto porque, estando o processo principal (
agravo de instrumento
) apto para julgamento de mérito nesta sessão, opera-se a perda superveniente do interesse recursal quanto ao recurso interno, restando este julgado prejudicado.

Avançando, cumpre afastar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou homologação acrítica do laudo.

O magistrado de primeiro grau, ao acolher as conclusões do
expert
do juízo, utilizou-se da técnica da fundamentação
per
relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando o laudo pericial e seus esclarecimentos posteriores enfrentam de maneira exaustiva as teses levantadas pelas partes.

Neste viés:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS
PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2
. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per
relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada
. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.
”

(STF - RE: 1397056 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066
DIVULG
27-03-2023
PUBLIC
28-03-2023)

Na hipótese dos autos, o perito judicial respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos e impugnações do banco agravante, fornecendo substrato técnico suficiente para o
convencimento do julgador, o que afasta a alegação de violação aos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito recursal, a insurgência do banco quanto à aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como índice de correção monetária autônomo não merece prosperar.

Conforme detidamente analisado pelo perito na interpretação da cláusula sexta da Cédula Rural Hipotecária, a TJLP foi pactuada como componente integrante da estrutura dos juros remuneratórios e não como indexador de atualização monetária dissociado.

Considerando que o acórdão liquidando transitou em julgado com a determinação expressa de limitar os juros remuneratórios ao patamar de doze por cento ao ano, a pretensão da instituição financeira de fazer incidir a TJLP de forma adicional ao teto fixado configuraria inovação vedada na fase de liquidação e violação direta ao princípio da fidelidade ao título executivo.

A aplicação da referida taxa como correção monetária, nos moldes pretendidos pelo agravante, elevaria o encargo final para patamar superior ao limite imposto pela decisão colegiada deste Tribunal, desrespeitando a coisa julgada material.

Da mesma forma, não se verifica equívoco na manutenção da multa contratual de
10%
(dez por cento)

e dos encargos moratórios nos cálculos periciais
, uma
vez que a reforma operada pelo acórdão se limitou ao teto dos juros remuneratórios, as demais cláusulas relativas ao período de inadimplência permanecem hígidas e devem ser computadas pelo
expert
para a apuração do valor real pago a maior.

O laudo pericial homologado apresenta-se tecnicamente coerente, imparcial e em absoluta conformidade com as balizas fixadas no processo de conhecimento, não tendo o banco agravante logrado êxito em apresentar prova técnica capaz de desconstituir a presunção de veracidade da perícia oficial.

Portanto, sendo a correção monetária utilizada pelo perito por índices oficiais a via adequada para recompor o valor da moeda sem burlar o teto de juros estabelecido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre requerida questão, vejam os julgados:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO
. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil em sede de liquidação de sentença proferida em ação revisional ajuizada contra instituição financeira. Fato relevante. Agravante sustenta que o laudo pericial não observou os parâmetros fixados pelo acórdão exequendo, notadamente os definidos no
IRDR
nº 73 do TJMG, requerendo sua anulação e a elaboração de novo cálculo conforme metodologia indicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial homologado observa as determinações do título executivo judicial e se apresenta metodologia adequada e suficiente para liquidação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial seguiu os parâmetros fixados no título executivo, incluindo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN. O laudo foi elaborado com base em metodologia adequada, nos termos do art. 473 do CPC, e os esclarecimentos técnicos foram prestados. O juiz pode se valer do laudo técnico para formar sua convicção, conforme o art. 479 do CPC, inexistindo demonstração
inequívoca de vício ou erro substancial que justifique sua rejeição. A ausência de impugnação específica e fundamentada por parte do agravante inviabiliza a desconstituição da presunção de veracidade do laudo pericial oficial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A homologação do laudo pericial contábil deve ser mantida quando demonstrada sua conformidade com os parâmetros fixados no título executivo e prestados os esclarecimentos técnicos necessários
. A ausência de impugnação específica e fundamentada acerca de vícios no laudo impede a sua rejeição
.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22064538220258130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Laudo pericial contábil. Impugnação. Rejeição. Homologação dos cálculos.

O laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado hígido
. No caso dos autos, estando os cálculos em harmonia com os critérios delimitados na sentença exequenda, a homologação do referido documento é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(
TJ-GO
- AI: 54315351720238090015 GOIÂNIA, Relator: Des(a).
JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Por consequência,
julgo
prejudicado

o agravo interno
Id
.
349377895.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026